Tribunal: STF
Processo: ARE 1286102
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA – INVIABILIDADE – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo confirmou o entendimento do Juízo quanto à improcedência do pedido de indenização por danos materiais, morais e estéticos. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, o Ministério Público do Estado de São Paulo alega violação do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. Sustenta a responsabilidade objetiva do Estado por dano a aluna do sistema de ensino público decorrente de acidente em razão da infração do dever de cuidado por parte dos responsáveis. Alude a precedentes do Supremo.
    2. A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, na maioria das vezes procedida mediante o recurso por excelência - a apelação. Atua-se em sede excepcional à luz da moldura fática delineada soberanamente pela Corte de origem, considerando-se as premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência sedimentada é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o Verbete nº 279 da Súmula deste Tribunal:
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    Extraio o seguinte trecho do acórdão recorrido :
    No presente caso, contudo, não se verifica negligência da professora responsável pelo apelante quando da queda do balanço.
    Ao analisar o depoimento da professora Rosana (mídia de fl. 209), constatou-se que a apelante estava em um balanço próprio para duas crianças, balanço de fl. 68 dos autos, quando se deu a queda.
    O balanço não estava quebrado e a professora estava no parque vigiando as crianças brincarem quando se deu a queda, socorrendo à apelante de forma imediata, com encaminhamento para o hospital.
    Nesse ponto, destaca-se o depoimento da professora Danubia que confirma que a professora Rosana estava no parque quando ocorreu o acidente e que socorreu a apelante tão logo se deu a queda, inclusive pedindo ajuda para a colega. 
    Tal cenário revela a ocorrência de um evento imprevisível, fatídico. Não era possível que a professora evitasse a queda da aluna que estava dividindo, de forma adequada, o balanço com outra colega. O balanço não estava quebrado e estava instalado em um banco de areia, de forma a amortecer eventual queda. Infelizmente, contudo, a queda ocorreu e gerou uma fratura.
    Nesse ponto, bem destacou o juiz a quo: 
    “A autora sustenta a responsabilidade dos requeridos pelos danos morais, materiais e estéticos sofridos em razão da falta de supervisionamento por parte dos funcionários da creche no momento em que as crianças brincavam e o acidente ocorreu.
    Todavia, as alegações não restaram provadas, conforme se verifica da prova oral colhida em audiência. A testemunha Danubia Tavares Mortari Claudino, funcionária da Casa da Criança e presente no dia dos fatos, relatou que a professora Rosana estava no parque supervisionando as crianças enquanto brincavam e que, logo que a menor Kettely caiu do balanço, socorreu-a e a levou, imediatamente, à Santa Casa de Misericórdia de Guará, prestando toda a assistência necessária (fls. 208/209).
    Insta realçar, portanto, que na hipótese vertente, diversamente do alegado pela autora, pela prova colhida nos autos, não se vislumbra o nexo de causalidade entre o dano e a conduta da requerida. 
    As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos à decisão atacada, buscando-se, em última análise, conduzir esta Corte ao reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar a viabilidade do recurso.
    3. Nego provimento ao agravo. 
    4. Publiquem.
 Brasília, 1º de outubro de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator